Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-03.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702064-03.2024.8.07.0010 RECORRENTES: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: RENIER MULLER CUNHA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GARAGEM PRIVATIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e deixou de condenar as rés à reparação por danos materiais e morais em razão do descumprimento na entrega de vaga de garagem privativa atrelada à unidade imobiliária adquirida pelo consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) se há responsabilidade das rés pela ausência de vaga privativa atrelada à unidade imobiliária adquirida pelo autor, bem como o dever de reparar os danos ocasionados pelo suposto descumprimento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que pretende demonstrar a necessidade de reparação por danos morais e extrapatrimoniais, e a impugnação específica dos fundamentos da sentença, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. A existência de cláusula contratual em contrato de promessa de compra e venda de imóvel com menção expressa à 1 (uma) vaga, sem ressalva quanto à aleatoriedade das vagas de estacionamento, aliada à interpretação das disposições contratuais de modo favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, corrobora a tese do caráter privativo da vaga. Consequentemente, as rés/apeladas devem ser condenadas a indenizar os prejuízos materiais suportados pela ausência de vaga privativa, consistente na reparação pecuniária em montante equivalente à metragem da vaga de estacionamento, calculada pelo valor do metro quadrado no momento da aquisição da unidade autônoma. 5. Se o noticiado inadimplemento contratual não extrapolou o âmbito patrimonial a ponto de ferir direitos da personalidade da parte autora, inviável a condenação por dano moral. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 113, 187 e 422, todos do Código Civil, sustentando que não houve promessa de vaga de garagem privativa, uma vez que os instrumentos contratuais e a convenção de condomínio preveem apenas vagas de uso comum e rotativo, razão pela qual a condenação por danos materiais é indevida; b) artigo 884 do CC, ao argumento de que a decisão impugnada enseja o enriquecimento ilícito do recorrido; c) artigos 498 e 944, parágrafo único, ambos do CC, pleiteando, caso mantida a condenação, que o valor indenizatório seja limitado à metragem de uma vaga de garagem, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, de modo a refletir a efetiva extensão do suposto dano. Apontam, ainda, afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada contrariou as referidas normas legais. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451 (ID 76224021). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964 (ID 77062189). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104, 113, 187, 422, 498 e 944, parágrafo único, todos do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Feitas essas considerações, vale destacar que o contrato celebrado entre as partes continha promessa de entrega de vaga de garagem, consoante previsto no quadro “III – DO OBJETO” existente na página 2 do ID 71509883, ao constar expressamente a menção à 1 (uma) vaga. Não há menção à aleatoriedade das vagas de garagem, pelo contrário, a forma utilizada na redação da cláusula leva a crer pelo seu caráter privativo, tanto que houve indicação expressa do numeral indicativo da quantidade atrelada à unidade comercializada. (...) Da mesma forma, o material de divulgação (folders), apresentado pelas próprias apeladas (ID 71509994, p. 2), indica a existência de vagas para veículos e motocicletas, sem qualquer menção ao fato de se tratar de vagas rotativas. (...) Assim, merece reforma a r. sentença, a fim de que sejam as rés condenadas rés a indenizar os prejuízos materiais suportados pela ausência de vaga de garagem, consistente na reparação pecuniária em montante equivalente à metragem da vaga de estacionamento, calculada pelo valor do metro quadrado no momento da aquisição da unidade autônoma". (ID 73408446). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 884 do CC, porquanto “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que se refere à alegada violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76224021 e no ID 77062189. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021